Tribunal: TJMT
Processo: 0000606-02.2016.8.11.0029
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARCELO MEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 62638/2019
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO ART. 492, I, DO CPP - REQUESTADO AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES – ACOLHIMENTO – AGRAVANTES NÃO DEBATIDAS EM PLENÁRIO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO QUE NÃO SE ADMITE NO PROCEDIMENTO DO JÚRI – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO – RECURSO PROVIDO.
Sob a ótica dos crimes submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, o regramento especial determina e a jurisprudência certifica afigurar-se inarredável o prévio requerimento do Ministério Público acerca da incidência de agravantes durante os debates, obstando que o juízo assim proceda ex officio, a teor do art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal.

APELANTE(S):
MARCELO MEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcelo Meira, almejando ver reformada a decisão do juízo a quo que o condenou à pena de 22 [vinte e dois] anos e 09 [nove] meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, inciso III, e no art. 213, “caput”, c/c art. 226, inciso II, todos do Estatuto Penal.
Inconformada, a defesa suscita, preliminarmente, violação ao art. 492, I, do CPP, porquanto as agravantes não foram debatidas em plenário do Júri, devendo, portanto, ser afastadas da dosimetria penal. No mérito, busca a redução da pena, alegando desproporcionalidade na quantificação das agravantes.
Em contrarrazões, o Parquet postula o desprovimento do apelo, a fim de manter intacta a decisão atacada.
Nesta instância, a Procuradoria de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.
À Revisão.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

Glenda Moreira Borges
Relatora convocada

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA RÍSPOLI AGUILERA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)
Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – Violação ao art. 492, I, do CPP

A defesa suscita, preliminarmente, violação ao art. 492, I, do CPP, porquanto as agravantes não foram debatidas em plenário do Júri, devendo, portanto, ser afastadas da dosimetria penal.
Com razão.
O reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, I e II, “f”, não há de ser admitido. Vale dizer, sob a ótica dos crimes submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, o regramento especial determina e a jurisprudência certifica afigurar-se inarredável o prévio requerimento do Ministério Público acerca da incidência de agravantes, obstando que o juízo assim proceda ex officio, a teor do art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal.
Outra não é a intelecção jurisprudencial e doutrinária, reproduzida por este Sodalício, a determinar que “por força da denominada cláusula de debates, é defeso ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, no momento da prolação da sentença, reconhecer, de ofício, circunstâncias atenuantes ou agravantes, que não foram alegadas durante os debates na Sessão Plenária do Tribunal do Júri” (TJ/MT. AP 179582/2016. Rel. Des. Orlando de Almeida Perri. Primeira Câmara Criminal. DJe 07.04.2017).
No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE SEM QUESITAÇÃO AO JÚRI. POSSIBILIDADE. LEI N. 11.689/2008. CRIME PRATICADO POR MOTIVO DE CIÚMES E COM EXTREMA VIOLÊNCIA E CRUELDADE. AUMENTO JUSTIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Com o advento da Lei n. 11.689/2008, vigente à época em que o agente foi submetido a julgamento, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado singular considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal. (...) (REsp 1666002/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).
No caso, não consta na Ata da sessão de julgamento (fl. 303 e ss.) e na mídia correspondente o debate prévio acerca das majorantes impugnadas, conforme a normativa processual exige, de modo que se faz imperioso afastá-las.
Nessa perspectiva, a pena definitiva para o crime de homicídio qualificado passa a ser fixada em 12 (doze) anos de reclusão. Já a sanção correspondente ao crime previsto no art. 213, caput, do CP, resta quantificada em 09 (nove) anos de reclusão, considerada a pena-base no mínimo legal (06 anos), aumentada de metade por força do art. 226, II, do mesmo Diploma Normativo. A sanção final é quantificada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Logo, acolho a preliminar e dou provimento ao recurso para afastar as agravantes, fixando a pena do apelante em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Glenda Moreira Borges
Relatora convocada

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA